Tribunal: TJSP
Processo: 0010219-92.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0010219-92.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante WELLINGTON TEIXEIRA CANDIDO, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010219-92.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 37.154
2
Embargos de Declaração no 0010219-92.2018.8.26.0050/50000 VOTO No 37.154
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZO DE ORIGEM: 12a Vara Criminal
EMBARGANTE: WELLINGTON TEIXEIRA CÂNDIDO
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração opostos por
WELLINGTON TEIXEIRA CÂNDIDO, contra o acórdão que, por
unanimidade, deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena
imposta para 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250
dias-multa, tendo sido ele condenado em primeiro grau ao
cumprimento de 03 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 300 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão
foi omisso por não explicitar o porquê do não cabimento do redutor
máximo do tráfico privilegiado, assim como os motivos que impedem a
fixação do regime prisional aberto e a concessão da substituição da
pena corporal pela restritiva de direitos. Alega que há contradição na
fundamentação do acórdão que considera o embargante indivíduo que
se dedica à atividades criminosas quando este tema já fora afastado e
revestido pela coisa julgada material, quando da não insurgência do
órgão ministerial contra o reconhecimento da modalidade privilegiada
do tráfico.
Prequestiona os artigos 33, §2o, alínea “c” c.c. §3o,
44 e 59 do Código Penal e art. 33, §4o da Lei 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010219-92.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 37.154
3
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos, porém,
os rejeito, certo que o v. acórdão recorrido não contém os vícios
alegados, de modo que o recurso se resume, apenas, na insatisfação
com o resultado do julgamento e no prequestionamento de dispositivos
legais e constitucionais, finalidades para as quais não se prestam.
De início, ressalto que não há omissão no acórdão
no que diz respeito à manutenção do redutor previsto no § 4o, do artigo
33, da Lei de Drogas, aplicado na terceira fase da dosimetria penal no
índice de 1/2, por conta do reconhecimento do tráfico privilegiado.
Da simples leitura do aresto observa-se que o
índice de 1⁄2 foi aplicado na r. sentença em razão da quantidade e
variedade de drogas apreendidas, o que foi mantido, pois se trata da
apreensão de 59 invólucros plásticos contendo porções de
maconha, com peso líquido de 83,8g (oitenta e três gramas e oito
decigramas); 44 microtubos plásticos contendo cocaína com peso
líquido de 17,2g (dezessete gramas e dois decigramas); 27
microtubos plásticos do tipo “Eppendorf” contendo cocaína com
peso líquido de 7,45g (sete gramas e quarenta e cinco decigramas);
51 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de “crack”
com peso líquido de 19,8g (dezenove gramas e oito decigramas);
05 microtubos plásticos do tipo “Eppendorf” contendo cocaína
com peso líquido de 1,3g (um grama e três decigramas) e 06
invólucros plásticos contendo cocaína com peso líquido de 5,3g
(cinco gramas e três decigramas).
Quanto ao pleito de concessão do regime prisional
e substituição da pena corporal não há omissão ou contradição a ser
sanada, uma vez que o acórdão expressamente considerou tais
medidas insuficientes no campo da prevenção e repressão do delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010219-92.2018.8.26.0050/50000 -Voto no 37.154
4
tráfico de entorpecentes.
Desse modo, não se pode falar em omissão,
obscuridade ou contradição, mas apenas em insatisfação com o
resultado do julgamento, efeito infringente cujo pleito não se adequa à
via dos embargos de declaração.
Saliente-se que “Os embargos de declaração
constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante
disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu
acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
Inocorrentes as hipóteses de omissão, obscuridade, contradição, ou
ainda, erro material, não há como prosperar o inconformismo, cujo real
intento é a obtenção de efeitos infringentes” (EDecl no AgrReg no Agr.
Reg no Resp n. 389.015/PR, rel. Min. Francisco Falcão).”
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora